Tribunal: STF
Processo: Rcl 71567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.



    1 – CASO EM EXAME



    1. Acórdão que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, em que se apontava suposta ofensa a entendimento firmado em sede de repercussão geral, ante o não esgotamento das vias ordinárias.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar as alegações de omissão e contradição.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    5. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, evidencia desprezo ao teor da fundamentação constante da decisão monocrática e do acórdão embargado. 



    IV – DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.